Tribunal: TJSP
Processo: 1014533-74.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Cobrança. Associação de moradores. Taxas de manutenção. Precedente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Impossibilidade de cobrança de quem não seja associado, mesmo que à luz do princípio que veda o enriquecimento sem causa. Inaplicabilidade ao caso da Lei 13.465/2017. Sentença mantida. Recurso desprovido.